Tribunal: TJSP
Processo: 0123576-86.2007.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0123576-86.2007.8.26.0001/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante CLÁUDIA MARCONDES DE ARAÚJO
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados OTAVIO CRISTIANO TADEU
MOCARZEL e TANIA GARISIO SARTORI MOCARZEL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0123576-86.2007.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Cláudia Marcondes de Araujo
Embargados: Otávio Cristiano Tadeu Mocarzel e outra
Voto 22.265
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
CLÁUDIA MARCONDES DE ARAUJO embarga de
declaração do acórdão proferido nos autos da ação de cobrança, sendo
embargados OTÁVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL e TÂNIA
GARÍSIO SARTORI MOCARZEL, aduzindo a embargante que a decisão
padece de omissão.
Alega que o aresto é omisso na medida em que deixou de
constar expressamente no dispositivo do acórdão o benefício da
gratuidade da justiça concedido à autora, especificamente quando da
majoração dos honorários.
Requer seja sanada a omissão para constar que a
embargante é beneficiária da gratuidade da justiça. Prequestiona a
matéria.
É o relatório.
Razão nenhuma assiste à embargante.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já
analisada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O argumento da recorrente, pretendendo a suspensão da
execução das sucumbências, não acarreta falha no aresto. Isto porque,
na ocasião em que majorados os honorários, ficou mantido o parâmetro
estabelecido, logo fazendo referência ao que no mais foi decidido na
sentença. Nesta, por sua vez, constou expressamente que em relação à
ré-reconvinte, deve ser observado o artigo 98, § 3o do CPC, condição
que não foi afastada no acórdão embargado.
Destarte, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações da embargante não prosperam, eis que decidido de
acordo com a pretensão dos embargos, inexistindo qualquer falha a ser
reparada.
Diante destas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código
de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator